Tribunal: TJDFT
Processo: 0713704-52.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu o réu de ter praticado os crimes de incêndio (artigo 250, §1o, inciso II, “h”, do Código Penal) e de ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para condenar o réu pelos crimes de incêndio e ameaça (quatro vezes).
III. Razões de decidir:
3. A ausência de provas que comprovem de forma inequívoca a autoria impõe a aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, levando à absolvição do acusado pelo crime de incêndio.
4. A chácara da vítima faz divisa com uma rua pública, onde o incêndio teria se iniciado, sendo plausível que alguém tenha provocado o incêndio ao passar pelo local.
5. A ausência de temor ou constrangimento afasta um dos elementos essenciais do crime de ameaça. Interpretando-se o dispositivo em questão e aplicando-se as lições doutrinárias e jurisprudenciais ao caso em comento, infere-se que é necessário que o mal seja considerado injusto e grave, causando intimidação e prejuízo relevante à vítima, o que não ocorreu no presente caso.
6. A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte do réu deve conduzir a manutenção da sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.